Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Vistos, etc... MBR ENGENHARIA LTDA., ora Apelado, informa a realização de acordo com a parte ANA ROSA DOURADO DA COSTA e requer a extinção do feito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se os Apelantes e a Ré ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC – 19 para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Mantenha-se, por ora, o processo na pauta para julgamento do dia 26/02. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator